Tribunal: STF
Processo: AI 496199
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE EX-COMBATENTE PARA FINS DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES DESTA NOSSA CASA DE JUSTIÇA.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie, bem como a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento processual. 



    2. Agravo regimental desprovido.